Tribunal: TJES
Processo: 5001368-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-01-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001368-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONTINENTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ICONHA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA CURADORA ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por CONTINENTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA em face do Acórdão que conferiu provimento a Agravo de Instrumento, reformando Decisão para acolher Exceção de Pré-Executividade apresentada por sua Curadora Especial e, consequentemente, reconhecer a nulidade da citação por edital, com determinação para realização de nova citação na origem. A Embargante alega omissão do Acórdão quanto ao reconhecimento da falta de interesse de agir da Ação de Execução Fiscal, em razão do valor ínfimo da dívida executada, e requer arbitramento de honorários advocatícios à Curadora Especial pela atuação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (I) determinar se o Acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegada falta de interesse de agir do ente público, em razão do baixo valor executado; (II) definir se houve indevida omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios para a Curadora Especial pela atuação na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Acórdão recorrido não apresenta omissão quanto ao interesse de agir, pois a nulidade da citação por edital constitui matéria antecedente e essencial à solução da controvérsia, sendo desnecessária a análise de outras questões.

4.
O acolhimento da Exceção de Pré-executividade, com reconhecimento da nulidade da citação por edital, esgota a intervenção da Curadora Especial, cuja atuação limitou-se a assegurar o direito de defesa do Executado.

5.
A renovação da citação devolve a matéria ao Juízo de origem, que poderá apreciar, oportunamente, a alegada falta de interesse de agir em novas manifestações ou incidentes processuais, sem prejuízo à parte Executada.

6.
Não cabe a este Juízo ad quem deliberar sobre honorários advocatícios da Curadora Especial, pois essa questão não foi objeto de Decisão no juízo de origem, e sua análise neste momento configuraria supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.
Não há omissão quanto ao interesse de agir, pois a nulidade da citação por edital constitui matéria antecedente e essencial à solução da controvérsia, sendo desnecessária a análise de outras questões.

2.
A atuação da Curadora Especial, ao arguir a nulidade da citação, esgota-se com o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, limitando-se à garantia do direito de defesa da parte Executada.

3.
Honorários advocatícios eventualmente devidos à Curadora Especial devem ser pleiteados no Juízo de origem, não cabendo análise
per saltum
pelo Tribunal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, 239, 276; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.167.738, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 02.09.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

CONTINENTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 5735401) que conferiu provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pela Recorrente “
para reformar a Decisão recorrida no sentido de acolher a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

apresentada pela Recorrente, por meio de Curadora Especial e, por conseguinte, pronunciar a nulidade de sua citação por Edital, devendo outro ato citatório ser realizado no feito de origem em consonância com a delineada diretriz jurisprudencial
”.

A Recorrente sustenta, em síntese, que o Acórdão recorrido incorreu em omissão “
em relação ao pedido de reconhecimento da falta de interesse de agir do ente público, defendido nas razões recursais do Agravo de Instrumento interposto anteriormente pelo embargante. No caso em tela, é evidente a ocorrência da falta de interesse de agir da administração pública, diante do ínfimo valor executado. Certo é que tal entendimento deve prevalecer, haja vista que o custo de uma execução supera consideravelmente a dívida ora discutida
”.

Defende que também deveria ter ocorrido o “
arbitramento de honorários advocatícios em favor desta defensora dativa, em razão dos serviços prestados na fase recursal
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conferido provimento ao recurso, sanando-se os apontados vícios.

A despeito de intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões, a teor da Certidão id. 9466558.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento, nos termos do artigo 1.024, § 1º
,
do Código de Processo Civil.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
CONTINENTAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 5735401) que conferiu provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pela Recorrente “
para reformar a Decisão recorrida no sentido de acolher a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
apresentada pela Recorrente, por meio de Curadora Especial e, por conseguinte, pronunciar a nulidade de sua citação por Edital, devendo outro ato citatório ser realizado no feito de origem em consonância com a delineada diretriz jurisprudencial
”.

A Recorrente sustenta, em síntese, que o Acórdão recorrido incorreu em omissão “
em relação ao pedido de reconhecimento da falta de interesse de agir do ente público, defendido nas razões recursais do Agravo de Instrumento interposto anteriormente pelo embargante. No caso em tela, é evidente a ocorrência da falta de interesse de agir da administração pública, diante do ínfimo valor executado. Certo é que tal entendimento deve prevalecer, haja vista que o custo de uma execução supera consideravelmente a dívida ora discutida
”.

Defende que também deveria ter ocorrido o “
arbitramento de honorários advocatícios em favor desta defensora dativa, em razão dos serviços prestados na fase recursal
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conferido provimento ao recurso, sanando-se os apontados vícios.

A despeito de intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões, a teor da Certidão id. 9466558.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Ementa do Acórdão embargado restou assim redigida,
in litteris:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA ESPÉCIE. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
“
Na forma da jurisprudência do STJ, "cabe ao Município exequente promover efetivas diligências para localizar o endereço atualizado do Executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal, o que inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não. Não se consideram frustradas as demais modalidades de citação, a fim de permitir-se a citação por edital em execução fiscal, quando o Exequente não demonstra que, embora sem êxito, envidou esforços para a efetivação de citação válida" (STJ, REsp 1.387.844/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2015). Com efeito, "é pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de a exequente esgotar todos os meios disponíveis para localização do devedor, a fim de que seja deferida a citação por edital" (STJ, REsp 927.999/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/11/2008). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 290.988/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/08/2014; AgRg no REsp 1.565.872/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/08/2016; AREsp 1.050.314/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/05/2017; AgInt no AgInt no AREsp 1.665.820/PB, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/05/2021. (...)
” (STJ - AgInt no AgInt no REsp n. 1.736.002/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 14/12/2022).

II.

In casu
, ao que se dessume dos autos de origem, a citação por edital da Recorrente foi requerida diante da ausência de êxito do ato citatório pelos Correios no endereço declinado na Exordial. Entretanto, em nenhum momento foi demonstrado que o Recorrido realizou diligências inexitosas na tentativa de localizar o endereço atualizado da Recorrente, a qual, como visto, encontra-se representada no feito apenas diante da nomeação de Curadora Especial.

III.
Recurso conhecido e provido para reformar a Decisão recorrida no sentido de acolher a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Recorrente por meio de Curadora Especial e, por conseguinte, pronunciar a nulidade de sua citação por Edital, devendo outro ato citatório ser realizado no feito de origem em consonância com a delineada diretriz jurisprudencial.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 5001368-57.2023.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, julg. 15/08/2023)

I
n casu,
não subsiste a omissão alegada pela Recorrente, porquanto a nulidade da citação por edital constitui matéria antecedente e absolutamente essencial à solução da controvérsia, uma vez que a validade de todos os atos processuais subsequentes depende de uma citação válida da parte Executada. No caso, o reconhecimento da nulidade da citação fundamentou-se na ausência de esgotamento das diligências para localização da Empresa Executada, conforme exigido pela jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Deveras, esse ponto foi o cerne da Exceção de Pré-Executividade e, uma vez acolhido, tornou-se suficiente para a resolução do recurso, independentemente de outras questões. Dessa forma, qualquer exame adicional sobre o interesse de agir não se revelou necessário no delineado contexto, uma vez que o pronunciamento colegiado recorrido focou na premissa central de validade do ato citatório, sendo despiciendo avançar em outras matérias que não impactariam a nulidade reconhecida.

Cabe acrescentar, por oportuno e relevante, que tal Exceção de Pré-Executividade foi apresentada por Curadora Especial, cuja nomeação se deu com a específica finalidade de representar os interesses da Empresa Executada, dada a sua citação por edital.

Neste contexto, a atuação dessa representante processual teve como eixo central a arguição da nulidade da citação, alegando que esta foi realizada sem as diligências necessárias para localização do Devedor, o que já foi acolhido neste Juízo
ad quem
. Por certo, a função do Curador Especial é essencialmente garantista, resguardando o direito de defesa do Executado em uma situação de citação excepcional por edital. Ao reconhecer a nulidade do ato citatório, a Curadora Especial já atingiu o objetivo de sua nomeação e, com isso, esgotou sua intervenção necessária no feito.

Frise-se também que o reconhecimento da nulidade da citação por edital implica na renovação do ato citatório, devolvendo a controvérsia ao Juízo de origem para regular prosseguimento. Com a anulação do ato citatório, a questão da eventual falta de interesse de agir pode, oportunamente, ser apreciada pelo Juízo
a quo
em sede de novas manifestações ou incidentes processuais cabíveis, daí porque não há prejuízo algum para a parte Executada neste particular.

Por fim, importa consignar que não cabe a este Juízo
ad quem
deliberar acerca dos honorários advocatícios devidos pela atuação da Curadora Especial, máxime porque tal questão não restou deliberada na Decisão recorrida, de modo que a sua apreciação
per saltum
consistiria em inadvertida supressão de instância, motivo pelo qual compete ao aludido profissional submeter a matéria à oportuna análise pelo Magistrado de Primeiro Grau, de modo que não há nenhuma omissão neste particular.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.